Tribunal: CARF
Processo: 10925.906996/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906996/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.457 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AGROFRANGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906996/2012-32
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906996/2012-32

Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA, que transcrevo abaixo (fls. 183 a 184):
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório (no rastreamento 041988694, emitido em 03/01/2013) que deferiu
parcialmente o PER/DCOMP no 20489.53503.280512.1.5.09-1003, no valor de R$
1.159.488,30, referente a créditos de Cofins não-cumulativo do 4o Trimestre de 2010,
vinculados à receitas de exportação. Foi reconhecido o direito creditório contra a
Fazenda Nacional no valor de R$ 1.107.417,34 e a homologação parcial do
PER/DCOMP no 08243.29049.290512.1.3.09-1449 de compensações até o limite desse
crédito, sendo ele insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo contribuinte.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 28/01/2013 e, inconformado,
apresentou Manifestação de Inconformidade em 20/02/2013, resumida a seguir. [...]
Esclarece a manifestante que retificou os Dacon ́s referentes a outubro e novembro de
2010 em 08/02/2013. Que tais retificações foram realizadas com o intuito de sanar
algumas inconsistências decorrentes de equívocos no momento dos lançamentos. Que
para os períodos de outubro e novembro de 2010 o direito creditório foi integralmente
reconhecido e a compensação homologada.
Frisa que mencionada retificação em nada altera o direito creditório já reconhecido. O
objetivo da empresa com este ato foi adequar as informações prestadas no DACON ao
declarado no PER/DCOMP cujo direito creditório já foi analisado, reconhecido e a
compensação já homologada.
Que tais retificações foram realizadas pela empresa, tão somente, por uma questão
interna e procedimental, a fim de evitar que valores indevidamente lançados viessem a
ser indevidamente utilizados futuramente, em nada, repita-se, influenciando no direito
creditório já reconhecido, não causando qualquer prejuízo ao erário.
Alega que o valor de R$ 264.542,77 foi lançado indevidamente quando da elaboração
do Dacon. Que para regularizar os valores lançados indevidamente, a mesma emitiu
Dacon’s refiticadores, excluindo os valores de R$ 183.397,09 (jan/11) e R$ 81.145,68
(dez/10) = R$ 264.542,77. Que com base em tais alegações, o valor do crédito apurado
em dezembro/2010 deveria ser de R$ 559.830,29.
Que ao retificar os Dacon’s para excluir os valores indevidamente lançados (R$
264.542,77), a requerente retificou também os valores relativos ao crédito vinculado à
receita de exportação. Isto porque, o valor do crédito informado no DACON 12/2010
(R$ 559.830,29) e no PER/DCOMP (R$ 347.358,48) não eram correspondentes.
Deste modo, analisando as divergências de valores constatou a manifestante que o
valor lançado no DACON (R$ 559.830,29) era superior ao efetivamente devido e
reconhecido pela fiscalização (R$ 347.358,48), motivo pelo qual, houve a retificação da
DACON para ajustar os valores com os informados no PER/DCOMP.
Com tais retificações, as informações do DACON ficam perfeitamente alinhadas com
as do PER/DCOMP demonstrando o direito creditório da empresa no valor de R$
347.358,48.
Que em busca da verdade material é dever-poder do órgão julgador reformar o
Despacho Decisório ora impugnado. [...]
É o relatório.”

Diante disso, o processo foi submetido à julgamento pela DRJ/CTA, que concluiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade diante de carência probatória. A decisão
foi dispensada de ementa.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, repisando seu direito ao crédito no fato que procedeu às
retificações de DACON antes do despacho decisório, mas que as mesmas não foram
consideradas pela fiscalização.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906996/2012-32

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais,
motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER/DCOMP relativo a créditos de
COFINS não-cumulativo sobre receitas de exportação que foi parcialmente homologado pela
fiscalização.
Por sua vez, a recorrente alega que havia procedido com a retificação do DACON
antes do despacho decisório, o que não foi levado em consideração pela fiscalização, que
realizou análise com base nos DACONs originais, sendo esta a razão da glosa parcial.
Segundo a recorrente, o valor de R$ 264.542,77, utilizado por desconto, foi
lançado indevidamente pela manifestante quando da prestação de informações nos DACONs e,
para regularizar os valores lançados indevidamente, foram emitidas dentro do prazo os
documentos retificados, excluindo tais informações. Em consequência desse erro de
preenchimento, teve que retificar também os valores relativos ao crédito vinculado à receita de
exportação, vez que o valor do crédito informado em DACON (R$ 559.830,29) e no
PER/DCOMP (R$ 347.358,48) ficaram discrepantes.
Por sua vez, a DRJ/CTA entendeu pela negativa de provimento da manifestação
de inconformidade sob a seguinte justificativa (fl. 185):

“Em sendo os créditos deste regime tributário um benefício que permite ao contribuinte
diminuir o valor do tributo a ser recolhido, cumpre ao contribuinte que quer usufruir
deste benefício o ônus de provar que possui este direito.
Desta forma, o direito aos créditos da não-cumulatividade, utilizados para desconto da
contribuição devida, ou para ressarcimento ou compensação nas situações permitidas
pela legislação, exige que o contribuinte comprove a existência dos fatos que geram
este direito.
Exige-se, portanto, a apresentação dos documentos comprobatórios da existência do
direito creditório; documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza
do crédito.
Caso o contribuinte não comprove possuir este direito, seus créditos devem ser
cancelados, sendo exigida a contribuição devida que estava acobertada por estes
créditos.” (grifo no original)

Do exposto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, não se verifica a existência de vícios processuais nos presentes
autos. Isto porque, de acordo com as informações trazidas nos autos, as retificações de DACON
pela recorrente ocorreram em 08/02/2013, ao passo que o despacho decisório foi exarado em
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906996/2012-32

03/01/2013 – ou seja, antes da retificação, o que indica que a fiscalização realizou sua análise a
partir de todo o conjunto probatório a que tinha acesso.
Não obstante, a análise do mérito versa, necessariamente, sobre a verificação de
certeza e liquidez do crédito pleiteado, o que deve estar amparado por documentos fiscais e
contábeis. Considerando que a recorrente não traz um documento sequer aos autos para
comprovar o seu direito, tratando-se de autos bastante enxutos e pautados unicamente em
argumentos jurídicos, a DRJ/CTA não teve outra saída à negar provimento à manifestação de
inconformidade por carência probatória – o que, em minha visão, está correto.
Diante disso, poderia a recorrente ter corrigido a lacuna probatória existente nos
autos no momento do recurso voluntário, apresentando os livros contábeis e fiscais para
comprovar a origem e razão da retificação e afastar dúvidas sobre o seu direito ao crédito, mas
não o fez.
Assim, diante da inexistência de documentos nos autos que permitam a avaliação
da liquidez e certeza do direito da recorrente, não há que se falar em violação ao devido processo
ou na possibilidade da realização de diligência, já que esta serviria apenas para produção de
provas, o que não é permitido. A diligência presta-se para sanar dúvidas existentes diante de
fatos e documentos pré-existentes nos autos, o que não é o caso.
Dito isso, restando verificada a carência probatória, entendo que a decisão de piso
deve ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital